Tribunal: TJSP
Processo: 2102535-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de rescisão contratual – Contrato de locação – Cumprimento de sentença – Inclusão dos sócios em razão da desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento de arresto de bens – Possibilidade - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de rescisão contratual – Contrato de locação – Cumprimento de sentença – Inclusão dos sócios em razão da desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento de arresto de bens – Possibilidade - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelos agravantes. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.